Tribunal: TJMT
Processo: 1078836-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO No: 1078836-81.2023.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: CLAUDEMIR LOPES DA SILVA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, no valor de R$100,62 (cem reais e sessenta e dois centavos), com data de vencimento em 17/06/2020, sob o suposto contrato de n.o MANCE02220442179, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa recorrente.
2. Sentença de parcial procedência, diante da ausência de comprovação da dívida, declarou e inexistência do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
3. Insurgência da reclamada, mérito, pela reforma do julgado, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.
4. No que se refere ao mérito do feito, se a parte consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$100,62 (cem reais e sessenta e dois centavos), com data de vencimento em 17/06/2020, sob o suposto contrato de n.o MANCE02220442179 e anexa aos autos o comprovante negativação (ID 179005766), cabia à parte recorrente comprovar a validade da dívida, ônus do qual não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. A parte recorrente, embora afirme que o recorrido efetuou cadastro em sua plataforma digital, apresenta dados frágeis para comprovar esta alegação, na medida em trouxe aos autos apenas uma tela de seu sistema interno e documento pessoal da parte recorrida e selfie, desacompanhada do contrato de, identificação de endereço eletrônico e a assinatura digital do aderente.
6. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que o reclamante é pessoa não alfabetizada, sendo imprescindível, em contratos de prestação de serviço, observar e cumprir os requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, quais sejam; assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.Nota-se que não foi juntado nos autos nenhum documento probatório que comprove a observância dos requisitos exigidos na lei, sendo juntados apenas “prints” de sistema de movimentação bancária e selfie sem data de registro, nem ao menos foram exibidos os documentos apresentados no ato da contratação de serviço, o que não pode ser valorado como prova, visto ser passível de manipulação. Assim, configura conduta ilícita e passível de indenização.Vejamos precedentes:APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AMBOS PARCIALMENTE PROVIDO. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu in casu. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Quanto a compensação, impossível no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo a consumidora. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ-MT - AC: 10018321020208110021, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023).APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR ANALFABETO – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIARIO 01” INDEVIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. 1. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por irregular a cobrança de tarifa bancária, e os descontos realizados em benefício previdenciário do autor é considerado ilegal, devendo serem restituídos na forma simples. 2. A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. 3. Inexistente a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, porquanto não comprovada a má-fé do banco. 4. Sentença reformada em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001052-60.2021.8.11.0110, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023).Assim, não demonstrado o cumprimento dos requisitos legais exigidos o contrato torna-se nulo.Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição (fornecedora), assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.Logo, a conduta praticada pela parte reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a cobrança é indevida, visto a parte reclamante ter cumprido na íntegra sua obrigação.Assim, a falha na prestação do serviço, que provoca restrição de crédito, tem o condão de gerar o dano moral.Portanto, é devido o dano moral, por haver ofensa a moral. Veja-se entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE - EXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10323316320228110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/07/2023).RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativação indevida gera dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR). 2. O quantum arbitrado na origem deve ser majorado para atender ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10261025620238110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/09/2023).Assim, resta configurado o dano moral.DISPOSITIVO.Posto isso, proponho Julgar procedente os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:1.Declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada no valor de valor de R$100,62 (cem reais e sessenta e dois centavos), com data de vencimento em 17/06/2020, sob o suposto contrato de n.o MANCE02220442179.;2.Determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), e;3.Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (ID 116971738), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).(...) “
7. Não comprovada a regularidade da dívida, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque inexistem negativações anteriores é inaplicável a Súmula 385 do STJ.
8.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
10.Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078836-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR LOPES DA SILVA - CPF: 022.204.421-79 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024